Tribunal: TJMT
Processo: 1003873-26.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003873-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.105.229/0001-90 (APELANTE), ANTONIO JOSE NASCIMENTO DE SOUZA POLAK - CPF: 029.507.779-45 (ADVOGADO), CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI - CPF: 026.306.049-77 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FESCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (APELADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. AUSÊNCIA DE LIMINAR ANTERIOR À MODULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de mandado de segurança, denegou a segurança, em que se objetiva o reconhecimento do direito de não se submeter à exigência do ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão, especificamente as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), lançadas na fatura de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado até o julgamento definitivo da ADI 7.195/DF, que trata da constitucionalidade da LC 194/2022; (ii) saber se a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.

III. Razões de decidir

3.
Não há determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da matéria, nem fundamento jurídico que autorize o sobrestamento do feito, sobretudo diante da plena eficácia do precedente firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

4. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

5. Não tendo sido concedida medida liminar em momento anterior à data de publicação do acórdão paradigma proferido no RESP n. 1.163.020/RS , o contribuinte não está abrangido pela modulação, devendo submeter-se à exigência do ICMS com a inclusão das tarifas na base de cálculo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, conforme Tema 986/STJ; 2. A modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 aplica-se exclusivamente aos contribuintes que possuíam decisão liminar vigente, concedida até 27.3.2017, não sendo extensível àqueles que não obtiveram tutela provisória antes dessa data”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, "a"; CPC, arts. 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1037888-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026;
STJ, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
DURLICOUROS IND. E COM. DE COUROS, EXP E IMPORTAÇÃO LTDA
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003873-26.2016.8.11.0041 impetrado contra o
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ/MT
, denegou a segurança.

A parte apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de novo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 7.195/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que discute a constitucionalidade da LC 194/2022.

No mérito, afirma que o ICMS deve incidir apenas sobre a energia efetivamente consumida, excluindo-se as tarifas de fio (TUSD/TUST) por representarem serviços de transporte dissociados da circulação da mercadoria.

Contrarrazões pelo não provimento
(Id. de origem 211796362).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso
(Id. 345042373)
.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR – DO SOBRESTAMENTO DO FEITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em sede preliminar, a parte apelante requer o sobrestamento do feito em virtude da ADI n. 7.195/DF, que discute a constitucionalidade da LC n. 194/2022.

Entretanto, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Ademais, no que tange à LC 194/2022, o STF deferiu medida cautelar na referida ADI para suspender a eficácia do dispositivo que excluía os encargos de transmissão e distribuição da base de cálculo do ICMS.

Nesse contexto, inexistindo determinação expressa de suspensão nacional de processos pelo Supremo Tribunal Federal, e considerando a eficácia vinculante dos repetitivos do STJ, o julgamento deve prosseguir com base na orientação consolidada na Corte Superior.

Em mesma linha, este e. Tribunal de Justiça já consignou que “
a superveniência da Lei Complementar n. 194/2022, cuja eficácia foi suspensa por decisão cautelar do STF, não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 986/STJ
” (TJMT, N.U 1037888-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).
[sem destaque no original].

Logo, não há óbice ao julgamento do recurso e à aplicação da tese firmada pelo tribunal superior nos ditames do art. 932 do CPC.

Assim,
REJEITO
a preliminar de sobrestamento.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, c
uida-se de apelação cível interposta por
Durlicouros Ind. e Com. de Couros, Exp e Importação Ltda
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003873-26.2016.8.11.0041 impetrado contra o Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado da Fazenda – SSEFAZ/MT, denegou a segurança.

Na origem, a parte autora, ora apelante, impetrou mandado de segurança, em que pretende o reconhecimento do direito de não se submeter à exigência do ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, especificamente as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD).

O d. Juízo de origem denegou a segurança, amparado na aplicação do tema 986 do c. STJ, sob o fundamento de que “
considerando que não houve a concessão da medida liminar, não se pode alegar qualquer ilegalidade por parte da autoridade coatora, uma vez que a ação não foi abrangida pela modulação dos efeitos do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça”.
(Id. de origem 168034617).

Pois bem.

No caso, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica.

A questão é singela e resta pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento dos REsp n. 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, foi fixada a tese de que “
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
”. (STJ, REsp n. 1.734.946/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

Conforme exposto no acórdão do
Leading Case
, a indissociabilidade das fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica implica que o custo inerente a cada uma das etapas deve compor o preço final da operação e, por consequência, a base de cálculo do ICMS.

Com efeito, a base de cálculo do ICMS deve incluir todos os custos incorridos para o consumo da energia elétrica, o que abrange também as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição neste caso.

Delineado esse cenário, deve se levar em consideração também que a Corte Superior determinou a modulação dos efeitos da decisão, “
a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final
”.

Nessa perspectiva, como no presente caso não houve a concessão de liminar em momento anterior à data de publicação do acórdão proferido pela Corte Superior –
27.3.2017
–, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026